Tribunal: STF
Processo: AI 413436
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegada ofensa ao
devido processo legal que demanda o reexame de fatos e provas
inviável no RE (Súmula 279); inexistência de negativa de prestação
jurisdicional ou de violação dos dispositivos constitucionais
apontados no recurso extraordinário (CF, artigos 5º, LIV e LV e 93,
IX)